Tribunal: TJSP
Processo: 1020524-66.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e condenatória à obrigação de fazer/não fazer - cobrança de débito - decurso do prazo prescricional - fato incontroverso - extinção da pretensão - impossibilidade de cobrança do débito tanto pela via judicial como extrajudicial, o que afasta a legitimidade do apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome" - inexigibilidade acertadamente declarada -

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e condenatória à obrigação de fazer/não fazer - cobrança de débito - decurso do prazo prescricional - fato incontroverso - extinção da pretensão - impossibilidade de cobrança do débito tanto pela via judicial como extrajudicial, o que afasta a legitimidade do apontamento na plataforma "Serasa Limpa Nome" - inexigibilidade acertadamente declarada - litigância de má-fé não configurada - verba honorária sucumbencial - art. 85, §8o-A do Código de Processo Civil - tabela da honorários divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil - valores recomendados que, contudo, não são de observância obrigatória, uma vez que cabe ao julgador a análise dos critérios fixados nos incisos I a IV do art. 85, §2o da lei de rito - ação julgada procedente - sentença mantida - recursos improvidos.